Tribunal: TJMT
Processo: 1006270-28.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006270-28.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 013.486.011-08 (RECORRENTE), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), LUCIVANIA TELES SILVA - CPF: 046.847.571-02 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (RECORRIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Ante a ausência dos vícios elencados, inviável a pretensão da parte embargante, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso inominado interposto
pelo MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO.

Nas razões, em síntese, defende-se os vícios de omissão, obscuridade e contradição, sob a tese de que as provas dos autos autorizam a manutenção da sentença.

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006270-28.2023.8.11.0004

Polo Ativo

LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA GONCALVES e outros

Polo Passivo

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Primeiramente, sendo o caso de embargos de declaração, não é cabível sustentação oral, nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais de Mato Grosso, por isso, indefiro o pedido.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, os embargos irresignam-se contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso inominado interposto pelo Município, ora embargada. Eis a ementa de julgamento:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 19

DA LEI 12.016/2009. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARREIRA DE PROFESSOR. PROVIMENTO ORIGINÁRIO. PRETENDIDO ENQUADRAMENTO INICIAL “CLASSE B”. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO TEMPORAL NÃO ATENDIDO. CLASSE E PADRÃO INICIAIS DA CARREIRA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Coisa julgada afastada. A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança, sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais (art. 19, Lei n. 12.016/2009).

2.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual “
o provimento originário de cargos públicos deve ocorrer na classe e padrão iniciais da carreira, em consonância com a lei vigente na data da nomeação
”. (RMS n. 40.655/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 23/4/2018).

3.

Recurso conhecido e provido.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão/contradição/obscuridade – o que se pretende, por via transversa, é o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas.

A irresignação é por divergência quanto ao exame da matéria e as provas devidamente apreciadas, ou seja, a alegação constitui
error in judicando
, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

Enfatiza-se que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Da mesma sorte, afasta-se a invocação de contradição externa em comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Dessa feita, o manejo dos embargos de declaração não comporta os casos de inconformismo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Dessa forma, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração dos motivos elencados poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §2º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024